Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerido, ora agravante, contra a decisão que deferiu penhora de 30% do salário líquido mensal até a quitação da dívida.
2. Informa que a manutenção da penhora coloca em risco a sua subsistência e da sua família. Requer, liminarmente, a suspensão da execução. No mérito, a procedência do agravo para indeferir a penhora sobre verbas salariais ou, subsidiariamente, a redução do percentual a patamar não superior a 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a penhora sobre verba salarial pode colocar em risco a subsistência pessoal e familiar do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
5. Com efeito, o percentual de 30% sobre o salário do executado determinado pelo juízo de origem pode comprometer a subsistência pessoal e familiar do agravante, de acordo com as provas colididas aos autos.
6. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Por outro lado, há que se observar a dignidade da parte devedora e a preservação do mínimo para sua sobrevivência.
7. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
8. Consta dos autos que o agravante perquire mensalmente no desempenho de sua atividade laboral uma média de R$ 5.514,08 (cinco mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos) por mês (ID 74413538 - Pág. 1), de modo que o parcelamento do débito limitado a 10% do salário líquido não representa risco ao sustento pessoal e familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada para reduzir o percentual da penhora a 10% do salário líquido do devedor.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 797, 835, I; 833, IV; Lei no 14.181/2021;
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.